Tribunal: TJDFT
Processo: 0701944-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701944-08.2020.8.07.0007 RECORRENTE: WESLEY COELHO DE OLIVEIRA, FERNANDO ROCHA LUCK RECORRIDO: GILMAR PEREIRA DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISCIDIONAL. REFUTADA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. PROVAS EXTEMPORÂNEAS. NÃO CONHECIMENTO. MANTIDO. MÉRITO. RESTRIÇÃO EM VEÍCULO. PARTE DO PAGAMENTO. DEVOLUÇÃO DO BEM. PAGAMENTO EM DINHEIRO. PEDIDO ACOLHIDO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O juízo a quo se pronunciou adequadamente sobre os motivos pelos quais entendeu pela procedência apenas parcial dos pedidos do autor, possibilitou a produção de prova testemunhal, bem como o exercício do contraditório, não havendo que se falar em violação à ampla defesa ou ao devido processo legal. Preliminar rejeitada. 2. Em alegações finais o réu juntou novos documentos, tratando-se de momento inoportuno para produção de novas provas, não demonstrada a ocorrência de situação excepcional que justificasse a sua apresentação extemporânea, estando correto o indeferimento realizado na sentença. Preliminar de nulidade afastada. 3. O Código Civil prevê que a parte lesada pelo inadimplemento pode requerer a resolução do contrato, nos termos do art. 475. No caso dos autos, a restrição judicial lançada no veículo poucos meses após a tradição, em prejuízo do autor, é apta a subsidiar o pedido de revisão, com a devolução do carro e pedido de recebimento do numerário correspondente. 4. Configurada a sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser proporcionalmente distribuídos entre os litigantes, nos termos do artigo 86 do CPC. 4.1. Considerando a rejeição de metade dos pedidos do autor, relativo à indenização por danos morais e materiais, torna-se necessária a redistribuição do ônus da sucumbência para atender à proporcionalidade. 5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Os recorrentes alegam, em síntese, violação aos artigos 330, §1o, inciso III, 485, inciso VI, 489, 502, todos do Código de Processo Civil, 5o, incisos XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, 104, 106, 1.267, todos do Código Civil, sustentando que houve negativa de prestação jurisdicional. Articulam afronta ao devido processo legal, à coisa julgada, ao ato jurídico perfeito e à igualdade das partes. Suscitam, também, a legalidade do negócio jurídico. Afirmam que o recorrido adquiriu verdadeiramente o veículo, que estava livre e desembaraçado quando da assinatura do contrato e da tradição, sendo assim, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil, sua a responsabilidade pelo bem, não sendo crível o Judiciário querer transformar os recorrentes em seguradores universais do veículo. Ressaltam que não agiram de má fé, sendo a responsabilidade pelos débitos, bem como pelo caso fortuito e força maior, ocorrido após a tradição e após o preenchimento do DUT, do comprador. No aspecto, apontam divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 489 do CPC, pois “ainda que a recorrente considere insubsistente ou incorreta a fundamentação utilizada pelo Tribunal no julgamento realizado, não há necessariamente ausência de manifestação. Não há como confundir o resultado desfavorável ao litigante com a falta de fundamentação, motivo pelo qual não se constata ofensa ao art. 489 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.030.485/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.321.499/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 5o, incisos XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, uma vez que “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 330, §1o, inciso III, 485, inciso VI, 502, todos do Código de Processo Civil, 104, 106 e 1.267, todos do Código Civil e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Verifica-se, também, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, desta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, esclarecendo as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.” (...) “Ademais, o conhecimento do recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional requisita a demonstração analítica da divergência jurisprudencial invocada, não apenas por intermédio da transcrição dos trechos dos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça que configuram o dissídio, mas também da indicação das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o que não ocorreu in casu.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.318.991/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028